Tribunal: TJMT
Processo: 1009879-64.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1009879-64.2019.8.11.0002
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: JAILSON ALVES DE SOUZA
Recorrida: OI MÓVEL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ATÉ O MOMENTO DO EFETIVO PAGAMENTO. DEPÓSITO A MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Restou comprovado pelo Recorrente que o pagamento da condenação foi realizado a menor, já que os consectários legais não foram calculados até a data do efetivo pagamento.
2. Com efeito, a empresa de telefonia afirma que realizou o depósito do exato valor postulado na petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença. Ocorre que, a referida petição fora colacionada aos autos no dia 06/10/2020 e o efetivo pagamento somente ocorrera em 06/11/2020, sendo que, obviamente, os consectários legais incidentes sobre tal interregno não podem ser desconsiderados.
3. Competia à empresa de telefonia, por ocasião da juntada do comprovante de pagamento, colacionar o respectivo cálculo, isto é, dando conta de que aquele valor ainda era o efetivamente devido na data do depósito, entretanto, assim não o fez.
4. Aliás, o cálculo realizado por esta Relatora encontrou saldo remanescente até superior daquele postulado pela parte Exequente. Nada obstante, considerando os limites da atividade jurisdicional, impõe-se reconhecer como devido o saldo remanescente postulado, qual seja: R$ 412,28 (quatrocentos e doze reais e vinte e oito centavos), o qual deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009879-64.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 066.864.934-81 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JAILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 066.864.934-81 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021